Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de RAIMUNDO BENÍCIO SOUSA JÚNIOR contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na suposta preterição de sua nomeação para o cargo de Técnico Legislativo – Especialidade Técnico de Enfermagem oriundo da aprovação no certame regido pelo Edital n.o 3/2018 para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal da Câmara Legislativa. Alega a parte impetrante, em síntese, que é candidato aprovado em 1o lugar nas vagas destinadas às pessoas com deficiência do concurso público da Câmara Legislativa para o provimento das vagas de Técnico Legislativo – especialidade Técnico de Enfermagem regido pelo Edital n.o 3/2018. Afirma que houve a vacância de cargo na Câmara Legislativa e que, segundo a listagem classificatória e a regra para a observâncias das cotas de pessoas com deficiência, deveria ter sido nomeado para a vaga aberta. Sinaliza que foi preterido na nomeação e que foi convocado em seu lugar, no dia 15/12/2022, o candidato aprovado na 5a posição da classificação geral. Assevera que informou a situação ao Setor de Recursos Humanos da Câmara Legislativa, mas que seu pleito foi indeferido. Defende que foi descumprido o artigo 54 da Lei 6.637/2020 do Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, que determina a reserva mínima de 20% (vinte por cento) das vagas, bem como o tópico n.o 5.2.1.1 do edital de regência do certame, o qual determina que o candidato com deficiência seria nomeado na vaga que for múltipla de cinco. Requer a concessão da medida liminar para seja determinada a imediata declaração de nulidade do ato administrativo que nomeou o quinto colocado da lista da ampla concorrência e que seja nomeado o candidato da lista de pessoa com deficiência para o cargo de Técnico Legislativo – Especialidade Técnico em Enfermagem. No mérito, pugna pela confirmação da providência com a concessão da segurança para seja efetivada a sua convocação e nomeação definitiva para o referido cargo. Pelo despacho de ID 42601908, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, determinei à parte a juntada de documentos que comprovassem sua alegada situação de insuficiência de recursos para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Custas recolhidas no ID 42811220 e no ID 42811221. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. No caso, não identifico os motivos para, de plano e inaudita altera parte, conceder a liminar vindicada. A despeito das relevante consideração dos fundamentos trazidos a respeito da controvérsia quanto à suposta preterição do impetrante ocasionada pela nomeação de outro candidato na listagem da ampla concorrência (Ato de Presidente da CLDF n.o 460, de 14 de dezembro de 2022), tenho que o desate da questão depende do confronto das razões fundantes que justificaram a convocação do candidato aprovado em 5a lugar na listagem de ampla concorrência, mediante o contraditório regular, para que se possa apurar o histórico de nomeações e os critérios para chamada dos candidatos aprovados. Nos limites desta cognição prefacial, denota-se que apenas três vagas estariam atualmente ocupadas por candidatos que figuram na listagem da ampla concorrência e que a nomeação questionada decorreu da vacância de cargo ocupado por candidato também desta listagem (Diário da Câmara Legislativa n.o 254, de 15 de dezembro de 2022), não propriamente da nomeação para uma quinta vaga (tópico 5.2.1 e 5.2.1.1 do Edital n.o 3/2018 – CLDF). Nesse quadrante, considero insuficiente a probabilidade do direito alegado para a concessão liminar à impetração nesta fase processual, sobretudo quando identificado que os fatos apontados pela parte impetrante demandam a oportunização de um contraditório efetivo e regular a fim de delinear todo o panorama constituído pela dinâmica das nomeações já realizadas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, preste as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora